Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Uso indevido de marca. Dano moral in re ipsa. Critério de cálculo dos honorários devidos ao advogado de litisconsorte passivo vencedor.

1. O uso indevido de marca enseja dano moral in re ipsa, reduzindo-se o valor da compensação fixados na sentença de R$ 60.000,00 para R$ 30.000,00, considerando o pequeno capital social do infrator e que a repercussão do dano não foi expressiva.

2. A vitória de um dos litisconsortes passivos, em relação ao qual a demanda condenatória foi julgada improcedente, enseja o pagamento de honorários ao seu advogado, cuja base de cálculo é o proveito econômico consistente no valor que se livrou de pagar, no caso, a metade da condenação do corréu – CPC 85, § 6o.